Tribunal: TJBA
Processo: 8005914-89.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível GL5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005914-89.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A. R. D. S. O. e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MENOR DE IDADE. GLOMERULONEFRITE LÚPICA CLASSE IV. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – BELIMUMABE. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ E DOS TEMAS 6 E 1.234/STF. COMPROVAÇÃO. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO, PELA ANS, DA INDICAÇÃO PARA NEFRITE LÚPICA CLASSE III OU IV. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1.002/STF). 1. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente (arts. 6º e 196 da CF/88), constituindo dever solidário da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo possível a propositura da ação contra qualquer um desses entes. 2. Comprovadas a necessidade do medicamento Belimumabe para o tratamento de Glomerulonefrite Lúpica Classe IV em paciente adolescente, a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS e a incapacidade financeira da família, impõe-se o deferimento do fornecimento do fármaco, ainda que não incorporado às listas oficiais. 3. A indicação terapêutica do medicamento pela ANS para pacientes com Nefrite Lúpica Classe III ou IV reforça sua adequação e imprescindibilidade no caso concreto. 4. O princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção à vida prevalecem sobre argumentos meramente orçamentários, especialmente nas hipóteses de risco grave e iminente à saúde de menor. 5. Os honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública são devidos, consoante fixado pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral, devendo ser recolhidos ao fundo da instituição. 6. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8005914-89.2024.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como apelantes A.R.D.S.O. e outros, e como apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador (BA), 17 de agosto 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento em 19 Relator